Tribunal: STF
Processo: ARE 1501760
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/06). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO MINISTERIAL.



    ACÓRDÃO ANULADO, DE OFÍCIO, POR IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INTIMAÇÃO, NA PESSOA DE SUA DEFENSORA DO DO JULGAMENTO OPERADO. INFORMAÇÃO NO CADASTRO DA SITUAÇÃO "LICENCIADO" VERIFICADA A POSTERIORI. NOMEAÇÃO DE DEFENSORA DATIVA NESTE GRAU RECURSAL. REPRESENTAÇÃO REGULARIZADA. NOVO JULGAMENTO NECESSÁRIO.



    PLEITO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ACOLHIMENTO. JUSTA CAUSA CONSUBSTANCIADA EM INDÍCIOS BÁSICOS DA MATERIALIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REQUERIMENTO POR MEDIDAS PROTETIVAS - E DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ. ELEMENTOS MÍNIMOS PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL CONFIGURADOS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE, RECEBENDO-SE NA ÍNTEGRA A DENÚNCIA NA FORMA DA SÚMULA 709 DO STF.



    "se a denúncia narra fato penalmente típico, inviável sua rejeição por ausência de justa causa, devendo a matéria probatória ser relegada à instrução criminal. ademais, não há se falar em ausência de justa causa para fundamentar a rejeição da denúncia quando há indícios de autoria e materialidade, vigorando o princípio do in dubio pro societate. a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, reveste-se de relevante valor probatório, capaz, inclusive, de justificar sentença condenatória quando verossímil e segura, pois praticados, na maioria das vezes, na clandestinidade." (recurso criminal n. 2014.009917-2, da capital, rel. getúlio corrêa, segunda câmara criminal, j. 08-04-2014).



    EX OFFICIO, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente